Tribunal: STF
Processo: RE 726330
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de Goiás. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 105, I, “a”, da Lei Maior. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA IMPUTADOS AO ATUAL GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS E OUTROS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ (ART. 105, I, ‘a’, DA CF/88). PREVALÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PARA JULGAMENTO DE CRIMES COMUNS. INTERPRETAÇÃO SIMÉTRICA E SISTEMATIZADA QUE SE IMPRIME À LEI N° 8.429/92. COMPETÊNCIA IMPLÍCITA COMPLEMENTAR DO ST J. PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. Há prevalecer o foro especial por prerrogativa de função, do ST J, atribuída a Governador de Estado, por pretensos crimes comuns que cometer no exercício da função (art. 105, I, ‘a’, da CF/88), para o processamento e julgamento de ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, imputados a ele. 2. Impõe-se imprimir à Lei nº 8.429/92, interpretação simétrica e sistematizada no que concerne à competência originária, nela prevista. Trata-se de competência implícita complementar do STJ, que se estende ao agente público que possui foro especial por prerrogativa de função encartado na CF/88, quando imputado a ele atos de improbidade administrativa, que possam culminar em perda de mandato ou suspensão dos direitos políticos. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da orientação firmada no julgamento da ADI 2.797/PR (rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2006), em que declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002. Na oportunidade, fixou-se o entendimento de que inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. No mesmo sentido, Rcl 3.021-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2009; AI 678.927-AgR/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º.02.2011; RE 586.545-AgR/MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 1º.02.2011; e AI 556.727-AgR/SP, Rel. Min Dias Tóffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012, assim ementado: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. improbidade administrativa. Prerrogativa de foro. Inexistência. Precedentes. 1. Inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. 2. Agravo regimental não provido.” 
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal  de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o reconhecimento de foro por prerrogativa de função e declarar a competência do juízo de primeiro grau para conhecer e julgar a ação.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora